Tribunal: TJSP
Processo: 2129731-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Insurgência da ré contra decisão que determinou a realização de prova pericial, fixando-se os honorários periciais a serem arcados pelas rés. Gratuidade processual. Acolhimento. Comprovação da impossibilidade financeira alegada. Eventual inversão do ônus (que sequer ocorreu) que não implicava a inversão do custeio da prova. Perícia pleiteada pelo autor e pelas rés.

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Insurgência da ré contra decisão que determinou a realização de prova pericial, fixando-se os honorários periciais a serem arcados pelas rés. Gratuidade processual. Acolhimento. Comprovação da impossibilidade financeira alegada. Eventual inversão do ônus (que sequer ocorreu) que não implicava a inversão do custeio da prova. Perícia pleiteada pelo autor e pelas rés. Determinação de rateio igualitário, observando-se a gratuidade da agravante (Art. 95 do CPC/2015). AGRAVO PROVIDO EM PARTE.